Tribunal: TJDFT
Processo: 0712007-74.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-04-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 3a TURMA CRIMINAL Número do processo: 0712007-74.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: MARCOS ELIAS AKAONI DE SOUZA DOS SANTOS ALVES, ALDENIO LAECIO DA COSTA CARDOSO PACIENTE: EDILTON COSTA ANDRADE AUTORIDADE: JUÍZO DO TRIBUNAL DO JÚRI DE BRASÍLIA DESPACHO Intime-se o impetrante para, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de negativa de seguimento, esclareça qual o seu pedido meritório, uma vez que a ação mandamental não se sustenta apenas em pedido liminar. Em tempo, observa-se que já foi impetrado anterior habeas corpus em favor do paciente (0734868-88.2023.8.07.0000), no qual se afirmou a legalidade da prisão, o qual, inclusive, está pendente de julgamento de Recurso Ordinário. Assim, deve o impetrante esclarecer, também, quais elementos novos justificam a presente impetração que não foram contemplados no julgamento anterior. Ainda, esclareça, a fim de se evitar supressão de instância, se todos os fundamentos alegados nessa via foram apresentados e apreciados na origem. Após, retornem os autos conclusos. BRASÍLIA, DF, 26 de março de 2024 17:41:40. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator